Tribunal: STM
Processo: 7000864-23.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PGJM. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. USO, PORTE OU GUARDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMINAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DE CINCO ANOS. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR DA PGJM DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ROL RESTRITIVO E TAXATIVO QUE NÃO ACOLHE INTERPRETAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO PARQUET CASTRENSE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO QUE CONCEDEU A CLEMÊNCIA ESTATAL. DECISÃO POR MAIORIA. O Art. 5° do Decreto presidencial N° 11.302/2022, conforme já solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, é constitucional e de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo este o responsável por definir seus requisitos a partir de critérios de conveniência e oportunidade, exercendo e edificando, desse modo, um complexo sistema de freios e contrapesos existentes no ordenamento jurídico Pátrio, que impossibilitam o exercício arbitrário do poder estatal. Assim sendo, deve ser refutada a preliminar arguida de ofício de declaração incidental de inconstitucionalidade do Art. 5º do ato normativo em tela, na medida em que, na prerrogativa constitucional incumbida ao Presidente da República, para concessão de indulto natalino, não pode o Estado-Juiz se imiscuir no mérito, mas, tão somente para analisar a constitucionalidade, sob pena de ferir o princípio constitucional da Separação dos Poderes. Preliminar rejeitada por maioria. No mérito, o Chefe do Poder Executivo Federal, utilizando-se de sua competência privativa constitucional, arrolou, expressamente, no Decreto ora analisado, as hipóteses nas quais não se admite a concessão do benefício natalino. Posto isso, não obstante os argumentos arguidos pelo Parquet Castrense, o Acórdão que concedeu o indulto deve ser mantido incólume, dado que, além de estar em harmonia com a Constituição e com o Art. 5º da referida Norma, o delito de uso, porte ou guarda de substância entorpecente não consta do rol de crimes que veda a concessão, consoante Arts. 7º e 8º do edito Presidencial. Embargos Infringentes e de Nulidade não providos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000864-
23.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: DIEGO MORILHA MUNIZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/2022, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E
CAURLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE A ACOLHIAM E
DECLARAVAM, INCIDENTALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
5º DO DECRETO Nº 11.302/2022, POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 5º, "CAPUT", E
INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AFASTANDO SUA
APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69,
INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, PELA
CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. EM SEGUIDA, A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA SUSCITOU, DE OFÍCIO,
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR ILEGITIMIDADE E FALTA DE
INTERESSE RECURSAL, DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. LOGO APÓS, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO DO
ACORDÃO PROLATADO POR ESTA CORTE, QUE CONCEDEU INDULTO AO
SENTENCIADO, DECLARANDO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, COM BASE
NO INCISO II DO ART. 123 DO CPM, C/C OS ARTS. 5º E 8º DO DECRETO Nº
11.302/22. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA DAVAM PROVIMENTO AOS VERTENTES EMBARGOS
INFRINGENTES PARA REFORMAR O ACÓRDÃO LAVRADO NOS AUTOS DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000183-53.2023.7.00.0000/SP, PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
E MANTINHAM NA ÍNTEGRA A DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM, QUE
NEGAVA A CONCESSÃO DE INDULTO EM FAVOR DO RECORRIDO DIEGO
MORILHA MUNIZ. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
E LEONARDO PUNTEL FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO

MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Suscito preliminar, de ofício, para, dando interpretação conforme a
Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não conhecer do recurso, por
ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes
Embargos de Infringência e Nulidade.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000864-23.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: DIEGO MORILHA MUNIZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PGJM. CONCESSÃO
DE INDULTO NATALINO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. USO,
PORTE
OU
GUARDA
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
COMINAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DE
CINCO ANOS. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. PRELIMINAR DA PGJM DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ROL RESTRITIVO E
TAXATIVO
QUE
NÃO
ACOLHE
INTERPRETAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO PARQUET CASTRENSE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO QUE CONCEDEU A
CLEMÊNCIA ESTATAL. DECISÃO POR MAIORIA.
O Art. 5° do Decreto presidencial N° 11.302/2022, conforme já solidificado
pelo Supremo Tribunal Federal, é constitucional e de competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, sendo este o responsável por definir seus requisitos
a partir de critérios de conveniência e oportunidade, exercendo e edificando,
desse modo, um complexo sistema de freios e contrapesos existentes no
ordenamento jurídico Pátrio, que impossibilitam o exercício arbitrário do poder
estatal.
Assim sendo, deve ser refutada a preliminar arguida de ofício de declaração
incidental de inconstitucionalidade do Art. 5º do ato normativo em tela, na
medida em que, na prerrogativa constitucional incumbida ao Presidente da
República, para concessão de indulto natalino, não pode o Estado-Juiz se
imiscuir no mérito, mas, tão somente para analisar a constitucionalidade, sob
pena de ferir o princípio constitucional da Separação dos Poderes. Preliminar
rejeitada por maioria.
No mérito, o Chefe do Poder Executivo Federal, utilizando-se de sua
competência privativa constitucional, arrolou, expressamente, no Decreto ora
analisado, as hipóteses nas quais não se admite a concessão do benefício
natalino.
Posto isso, não obstante os argumentos arguidos pelo Parquet Castrense, o
Acórdão que concedeu o indulto deve ser mantido incólume, dado que, além de
estar em harmonia com a Constituição e com o Art. 5º da referida Norma, o
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delito de uso, porte ou guarda de substância entorpecente não consta do rol de
crimes que veda a concessão, consoante Arts. 7º e 8º do edito Presidencial.
Embargos Infringentes e de Nulidade não providos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de inconstitucionalidade do Art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 e, no
mérito, em negar provimento aos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para
manter incólume a decisão do Acórdão prolatado por esta Corte, que concedeu indulto ao
sentenciado, e que declarou extinta a sua punibilidade, com base no inciso II do Art. 123 do
CPM c/c os Arts. 5º e 8º do Decreto nº 11.302/22

Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar contra o Acórdão emanado por este Tribunal no ReSE nº 7000183-
53.2023.7.00.0000 que – reformou a Decisão a quo nos autos do Processo de Execução
penal nº 9000006-11.2022.7.02.0202 – concedeu indulto ao ex-Sd DIEGO MORILHA
MUNIZ, declarando extinta a sua punibilidade, com base no inciso II do Art. 123 do Código
Penal Militar c/c o Art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
O Acórdão restou assim ementado (evento 79 do RSE):
“EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
INDULTO
NATALINO.
CONDENADO
BENEFICIADO
COM
A
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/22 SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
NATUREZA DECLARATÓRIA DA CONCESSÃO DO INDULTO. RESTRIÇÕES CONTIDAS
NO
DECRETO
DE
INDULTO.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
VEDAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
IN
MALAM
PARTEM.
IMPOSSIBILIDADE.
ESTÍMULO
AO
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. PARADOXO. EQUÍVOCO NA
CONFECÇÃO DO DECRETO DE INDULTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. HISTÓRICO.
RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
O art. 5º do Decreto nº 11.302/22 está em conformidade com a Constituição Federal de 1988,
não sendo possível declarar a sua inconstitucionalidade, incidentalmente, por ausência de
violação aos artigos 2º, e 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988.
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 rejeitada. Decisão por
maioria.
Consoante a jurisprudência dos Pretórios, a sentença concessiva de indulto possui natureza
declaratória e não constitutiva.
No mesmo sentido, é vedada a interpretação extensiva das restrições contidas na legislação do
indulto. Afinal, pelas regras de hermenêutica jurídica, as normas que mitigam direitos devem
ser interpretadas restritivamente, a exemplo do art. 8º do Decreto nº 11.302/22, sob pena de
contemplar restrições que não foram impostas pelo legislador em patente afronta ao Princípio
da Legalidade.
Como cediço, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito, de sorte que seria cabível a integração normativa
com base na analogia quando houver omissão legislativa. No entanto, ainda que se considere
ter havido eventual omissão no rol do supracitado art. 8º do Decreto nº 11.302/22, a analogia
in malam partem é rechaçada no âmbito do Direito Penal, conforme a jurisprudência
recorrente dos Pretórios.
Partindo do argumento ministerial de que teria havido erro material na confecção do Decreto
de indulto ao indicar o sursis processual, ao perfazer um retrospecto dos Decretos de indulto
anteriores a 2022, percebe-se que não houve qualquer erro material do legislador no que
concerne à vedação contida no inciso III do artigo 8º do Decreto nº 11.302/22.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.”
Breve síntese dos fatos, sabe-se que o Embargante foi sentenciado a 1 (um) ano
de reclusão pelo delito do Art. 290 do CPM, cuja pena máxima em abstrato é de 5 (cinco)
anos. A reprimenda foi substituída pelo benefício da suspensão condicional da pena,
ocorrendo, posteriormente, o trânsito em julgado para ambas as partes, conforme documentos
(eventos 160 e 167 da APM nº 7000298-87.2018.7.02.0002).
Já na fase de Execução Penal, a DPU Peticionou ao Juízo de primeiro
grau, requerendo a concessão do Indulto, com base no Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, sob
a alegação de que o sentenciado preenche todos os requisitos para a concessão do benefício
natalino.
No entanto, o Juízo a quo negou o pedido defensivo, por entender não ser
“razoável vetar o Indulto aos casos enumerados nos incisos I, II e III do artigo 8º do aludido
Decreto Presidencial e autorizá-lo aos sentenciados em fruição do sursis.”.
Por essa razão, a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão
da Magistrada de piso, proferida nos autos da Execução Penal nº 9000006-
11.2022.7.02.0202. Em suas razões, o defensor lembrou que deve ser observado a
independência dos poderes e ressaltou que é competência privativa do Presidente da
República conceder o indulto. Menciona ainda que “não cabe ao Poder Judiciário incluir
texto com efeitos materiais onde somente o Poder Executivo o poderia ter feito.”.
Por fim, a defesa pedia, na ocasião, a reforma da Decisão de origem, para
reconhecer o direito do recorrente ao benefício do indulto, forte no Art. 5º do Decreto nº
11.302/22, e, por conseguinte, decretar a extinção da punibilidade. (evento 1, doc. 3, do ReSE
nº 7000183-53.2023.7.00.0000)
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, o
MPM pugnou pelo seu não provimento, por acreditar que o Decreto teria incorrido em erro
material quando se referiu ao instituto da “Suspensão condicional do processo” no seu Art.
8º, inciso III, em vez de “Suspensão condicional da pena”. (evento 1, doc. 4, do ReSE nº
7000183-53.2023.7.00.0000).
Em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do Art. 520 do Código de
Processo Penal Militar, a Juíza Federal da Justiça Militar manteve sua Decisão, razão pela
qual determinou a subida do Recurso em Sentido Estrito a este Tribunal, de acordo com o
previsto no Art. 522 do mesmo Diploma Processual.
Em Sessão Ordinária de 01/06/2023, o Tribunal, após retorno de meu pedido de
vista, prosseguiu no julgamento interrompido na Sessão de 4 de maio de 2023 e, por
maioria, rejeitou a preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade do Art.
5º do Decreto nº 11.302/2022, levantada de ofício pelo Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL.
Os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, Alte Esq LEONARDO PUNTEL e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA acolhiam a preliminar e declaravam, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do Art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos Arts. 2º, 5º,
"caput", e inciso XLVI da Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao presente
caso e, por consequência, determinavam o prosseguimento da execução penal em
desfavor do recorrente DIEGO MORILHA MUNIZ.
No mérito, o Tribunal, por maioria, decidiu dar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito para, reformando a Decisão prolatada pelo Juízo de origem no Processo de
Execução da Pena nº 9000006-11.2022.7.02.0202, conceder o indulto ao ex-
soldado, declarando extinta a sua punibilidade, com base no inciso II do ar. 123 do CPM
c/c o Art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Não concordando com o entendimento majoritário desta Corte, a PGJM opôs
os presentes Embargos em que, visando nas razões infringentes a prevalência da tese
minoritária, capitaneada pelo Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, pugna pela
reforma do Acórdão no ReSE nº 7000183-53.2023.7.00.0000, interposto pela DPU, para
declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do Art. 5º do Decreto nº 11.302/22, bem
como para negar provimento ao referido recurso defensivo, a fim de manter na íntegra a
Decisão de primeiro grau que negou a concessão do indulto.
Preenchidos os requisitos exigidos, admiti estes Embargos Infringentes.
A DPU, em Parecer da lavra do Defensor Público Federal Dr. ANDRÉ DO
NASCIMENTO DEL FIACO, manifestou-se pelo não provimento destes Embargos opostos
pela PGJM, mantendo-se in totum, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acordão
exarado naquele Recurso em Sentido Estrito nº 7000183-53.2023.7.00.0000.
Posteriormente a admissão destes Embargos, por este Relator, o Juízo de
primeiro grau oficiou nos autos, em 3/5/2024, extinguindo a pena do sentenciado, ocasião em
que esclareceu:
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"A Sua Excelência o Senhor MM. Ministro Relator CARLOS VUYK DE AQUINO Egrégio
Superior Tribunal Militar BRASÍLIA/DF
Assunto: Comunicação de Extinção de Pena.
Excelentíssimo Ministro Relator, Tendo em vista o Recurso em Sentido Estrito nº 7000183-
53.2023.7.00.0000 em trâmite nessa Egrégia Corte, comunico-lhe que, em Sentença proferida
no dia 17/04/2024, declarei extinta a pena privativa de liberdade do sentenciado DIEGO
MORILHA MUNIZ, com fulcro no artigo 87 do Código Penal Militar e no artigo 615 do
Código de Processo Penal Militar, em virtude do cumprimento do período de prova.
A referida sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar no dia 30/04/2024
e para o sentenciado no dia 03/05/2024.". (Grifos nossos.)
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, proferido nos autos
do ReSE n° 7000183-53.2023.7.00.0000 (Evento 85).
De início, cumpre esclarecer que, embora o Juízo de primeiro grau tenha
Oficiado nos autos, para informar que extinguiu a pena privativa de liberdade do
sentenciado, bem como que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público
Militar no dia 30/04/2024, entendo que o presente feito merece ser apreciado, mesmo assim,
por este Tribunal, tendo em vista que não foi possível identificar no Sistema e-proc a
intimação, muito menos, o ciente do Órgão Ministerial sobre o referido Decisum de extinção
da punibilidade, seja em sede do Recurso em Sentido Estrito, tampouco no bojo do presente
feito. Pelo contrário, o que se constatou, na verdade, foi a intenção ministerial em Recorrer,
no que tem todo direito.
Feitos tais esclarecimentos, passa-se ao exame destes Embargos opostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJM DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/2022
No que tange a essa preliminar, o membro da PGJM ressalta em suas
razões que:
“(...) o regramento contido no artigo 5º do Decreto 11.302/2022, de 22 de dezembro de
2022, revela-se de patente inconstitucionalidade, por clara ofensa aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena, ao conceder
o perdão da pena, de forma genérica, aos crimes com pena inferior a cinco anos, notadamente
porque em tempos de combate à criminalidade não se mostra crível que tal clemência perdure
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em total descompasso com a política penal pátria, cuja atribuição de legislação sobre
tipificação de crimes, estabelecimento de penas, e execução penal compete ao poder
Legislativo, e não data vênia ao poder Executivo.”. (Grifos nossos.)
Com todas as vênias, o pleito ministerial não merece prosperar, devendo
ser mantida a Decisão majoritária deste Tribunal pelas razões que se seguem.
Se, por um lado, é certo que o STF já suspendeu dispositivos do Decreto nº
9.246/17, como afirma a PGJM, por outro, também é verdade que a maioria dos
Ministros daquela mesma Corte Suprema vem entendendo que o Poder Judiciário não pode
rever as atribuições discricionárias do Presidente da República para fins de concessão do
indulto, conforme se observa nos seguintes precedentes:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS
ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
A
discricionariedade
que
espelha
as
razões
de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão
de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo
Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da
manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese
concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a
possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 3.
Agravo desprovido." (Grifos nossos.) (AP nº 863 AgR, Ministro EDSON FACHIN, Julgado em
16/8/2019.)
Em outra oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assim entendeu, in verbis:
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR
DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER
JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM
ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE.
[...]
2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do
indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência
constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida
pelo (poder) legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da
legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura
tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes.
4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a
constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser
entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que
poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender
como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (Grifo
nosso.) (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, Ministro Alexandre de Moraes,
Publicado em 05/11/2020.)
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse caminhar, também é o entendimento do STJ:
“(...) a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória e não constitutiva, não
sendo o juiz que o concede, pois tal direito já fora constituído no decreto presidencial, com o
preenchimento das condições ali fixadas (...)” (Grifos nossos.) (Recurso Especial nº
1.824.396/CE, Ministro GURGEL DE FARIA, Publicado em 21/10/2020.)
No mesmo caminhar, segue a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger, quando cita Heleno Cláudio Fragoso, in verbis:
“A anistia, a graça e o indulto são formas de renúncia ao jus puniendi pelo Estado, causas
de extinção depunibilidade, advindas de ato jurídico, que consistem em uma ‘indulgência
soberana que acompanha a pena desdetempos imemoriais. É o benefício concedido ao autor
do crime ou ao condenado por órgãos alheios ao Poder Judiciário, que atuam inspirados
por conveniências políticas ou por espírito de humanidade, fazendo desaparecer o crime
cometido, extinguindo a pena ou, de outra forma, favorecendo o condenado’.” (Grifos
nossos.) (Manual de Direito Penal Militar – 4. ed – São Paulo: Saraiva, 2014, pag. 618.)
Nota-se, considerando a jurisprudência dominante acima e a melhor doutrina,
que não cabe ao Poder Judiciário fazer interpretação extensiva ou restriva quando o assunto a
ser interpretado é de competência privativa do Presidente da República e a questão a ser
analisada se refere à matéria de natureza constitucional, notadamente, a prevista no inciso XII
do Art. 84 da CF/88, que está em colação.
Dessa forma, ampliar o rol de vedações constantes no mencionado Diploma
Normativo Presidencial, além de caminhar contra as regras de interpretação, claramente viola
os princípios da legalidade e da separação dos poderes, por ser uma prerrogativa conferida
apenas ao chefe do Poder Executivo.
Isso porque cabe ao Chefe do Poder Executivo decidir se concede ou não esse
benefício natalino, bem como também cabe a ele definir seus requisitos, além do alcance da
benesse que está concedendo, a partir dos critérios de conveniência e oportunidade, tudo de
acordo com os mecanismos de freios e contrapesos existentes entre os três Poderes.
Portanto, já que não é atribuição da Justiça Militar fazer qualquer tipo de
interpretação em questões de conteúdo constitucional e de competência do Chefe do
Executivo, então dúvidas não há de que o Juízo de primeira Instância contrariou o
entendimento jurisprudencial e até doutrinário, quando interpretou extensivamente o Decreto
Presidencial in tela e não concedeu o benefício do indulto ao ex-militar.
Então, se prevalecer a interpretação extensiva que fez o Juízo a quo na Decisão
que negou o indulto ao sentenciado, é como se tivesse avocado para si, indevidamente, a
competência constitucional do Presidente da República para emendar o Art. 8º do Decreto
nº 11.302/2022, acrescentando-lhe, por exemplo, o inciso IV no rol das proibições de
concessão desse benefício previsto naquele artigo da Norma presidencial.
Ou seja, é como se a Magistrada de piso tivesse criado o inciso IV do Art. 8º da
referida Norma Natalina, proibindo o indulto também aos beneficiados pela suspensão
condicional da PENA, o que, à toda evidência, é incabível tal interpretação por parte da
referida Juíza Federal, concessa venia, por ser matéria constitucional de competência
privativa do chefe do Poder Executivo e não do Poder Judiciário.
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É dizer que a interpretação da referida Norma Presidencial não vem sendo
admitida pelos Tribunais, inclusive, por esta Corte que, aliás, sobre o Art. 5º do Decreto nº
11.302/2022, ora em análise nesses Embargos, já firmou entendimento, ainda que por
maioria, pela sua constitucionalidade.
Ainda sobre essa questão de interpretar Decretos Natalinos, assim decidiu, por
exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL
EPROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS
RESTRIÇÕES DO DECRETO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA
PARA DEFERIMENTO DE INDULTO. PACOTE ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de
comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais restrições à concessão da
benesse que não sejam aquelas versadas expressamente na norma presidencial. A leitura
que deve ser feita da lei é aquela com base em interpretação que empreste à norma, maior
concretude possível, porém sempre mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos
na Constituição Federal. (...) 5. Agravo regimental desprovido”. (Grifos nossos.) (Agravo
Regimental no Habeas Corpus nº 587.663/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Publicado em
14/9/2020.)
Destarte, mesmo que se cogite eventual omissão no rol do supracitado Art. 8º
do Decreto nº 11.302/22, bem como sua integração por meio da analogia, tais cogitações
não seriam possíveis nesse contexto, pois no Direito Penal é vedada a analogia in mallam
partem, conforme entendimento consagrado no ordenamento jurídico em vigor, sendo
oportuno ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça in verbis:
“(...)
HABEAS
CORPUS.
COMUTAÇÃO.
DECRETO-PRESIDENCIAL
N.º
4.495/02.
REQUISITOS
OBJETIVOS.
ROL
TAXATIVO.
EVASÃO
DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
RESTRIÇÃO
NÃO
CONTEMPLADA
PELOLEGISLADOR.
ILEGALIDADE.
CRIME
DE
ROUBO
QUALIFICADO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DISPOSTA NO DECRETO
PRESIDENCIAL. NÃO SE APLICA, EM SEDE DE DIREITO PENAL, ANALOGIA IN
MALAM PARTEM. (...).
4. Inexistindo, no decreto presidencial, qualquer restrição quanto à impossibilidade de se
comutar a pena do sentenciado pela prática de crime com violência ou grave ameaça, é
vedado, em sede de direito penal, ampliar-se tal conceito restritivo, como se fez, com o
emprego da analogia in malam partem. Precedente.
5. (...)”. (Grifos nossos.) (HC nº 46.088/SP, Ministra LAURITA VAZ, Publicado em 20/3/2006.)
Assim, percebe-se, claramente, nos precedentes jurisprudenciais supra
elencados, que é vedado ao Poder Judiciário se envolver nas questões discricionárias afetas
ao Poder Executivo, inclusive, no que diz respeito ao Indulto Natalino, sob pena de violação
do princípio da separação dos poderes previsto no Art. 2º da Carta Magna de 1988. Princípio
esse que, na verdade, trata-se de cláusula pétrea prevista no inciso III do § 4º do Art. 60
da referida CF/88, isto é, cláusulas que só podem ser alteradas, por meio de emenda à
Constituição Federal, para trazer benefícios aos cidadãos, o que evidencia mais um motivo
para afirmar que o Juízo de piso, ao negar o indulto, interferiu nas atribuições do Poder
Executivo.
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro giro, como muito bem salientou o eminente Ministro Dr ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA durante os debates sobre essa matéria, nesse Plenário: pode-se até
discordar dos termos ou do conteúdo estampado no Decreto de Indulto Presidencial ou,
ainda, questionar se ele é justo ou não, mas se o sentenciado preencher os requisitos
exigidos nessa Norma Presidencial, torna-se imperioso conceder o benefício a ele.
Na vertente quaestio, o ora sentenciado foi condenado à pena de 1 (um) ano de
reclusão pelo delito do Art. 290 do CPM, cuja pena máxima em abstrato é de 5 (cinco)
anos, como exige o Art. 5º do Decreto Presidencial em vigor para conceder o
indulto. Essa pena aplicada ao ora Recorrente, comprovadamente, foi substituída pela
suspensão condicional da pena (ou seja, pelo sursis penal), mas, ainda assim –
considerando-se o mesmo Art. 5º do aludido Decreto –, nada impede que a referida
benesse presidencial seja concedida a esse sentenciado.
De mais a mais, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da
concessão deste benefício presidencial não são passíveis de elastecimento e nem de restrições
pelo Estado-Juiz, por ser um rol restrito e taxativo, conforme já decidiu nesse sentido o STF
(AgR em AP nº 863, Relator Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 16/08/2019).
Portanto, diante de todos os fundamentos expostos, verifica-se que não há
elementos jurídicos suficientes para se declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade
do Art. 5º do referido Decreto Natalino, concessa venia.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, suscitada pela PGJM,
por falta de fundamento legal.

MÉRITO
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, que busca a reforma do Acórdão proferido por este
Tribunal, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000183-53.2023.7.00.0000-SP, o qual,
na ocasião – reformou a decisão a quo, nos autos do processo de Execução da Pena nº
9000006-11.2022.7.02.0202 e –, deu provimento ao recurso da DPU, concedendo o indulto
natalino ao ex-Sd EB DIEGO MORILHA MUNIZ, com base no Art. 5º do Decreto nº
11.302/22 e, por conseguinte, declarou extinta sua punibilidade, na forma do Art. 123, inciso
II, do CPM.
Com o fito de alcançar seu desiderato, a PGJM pugna para que prevaleça a tese
minoritária, sustentada pelo Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, o qual conhecia
e negava provimento ao recurso da DPU – a qual pedia a concessão do indulto – para
manter na íntegra a Decisão do Juízo de origem, que não concedeu o referido benefício
àquele ex-soldado.
Frise-se que o caso em tela se refere à condenação de 1 (um) ano de reclusão
imputada ao ex-militar pela prática do crime insculpido no Art. 290 do CPM, cuja pena
máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos, tendo sido aquela sanção substituída pelo benefício
da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, previsto no caput do Art. 84
do referido Códex Penal.
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase de Execução da pena, a Magistrada a quo, quando não concedeu o
indulto ao ex-soldado, assim fundamentou:
“(...) Se o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu artigo 8º, inciso III, impede que o
beneficiado com a suspensão do processo, receba o indulto, com muito mais razão, não deve
receber o indulto, quem já foi sentenciado e encontra-se com a execução da pena suspensa.
(...)
De acordo com os motivos expostos, admite-se que a vedação imposta no inciso III do artigo
8º do recente Decreto que concede Indulto Natalino e dá outras providências, impõe-se
inclusive aos beneficiados com a suspensão condicional da pena, posto que foram
condenados, receberam pena e esta encontra-se mediante condições, suspensa.
Ademais, não seria razoável vetar o Indulto aos casos enumerados nos incisos I, II e III do
artigo 8º do aludido Decreto Presidencial e autorizá-lo aos sentenciados em fruição do
sursis (...)”. (Grifos nossos.)
A PGJM sustenta em suas razões, retratando trechos do Voto Vencido em
questão, que a “aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto provocará o
esvaziamento de quase a totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar da União
(...)”.
Enfatiza, também, o Órgão ministerial que se deve ampliar a coibição
insculpida no “art. 8º do Decreto nº 11.302/22 ao caso dos autos (...) não sendo razoável
vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art. 8º do referido Decreto e autorizá-
lo aos condenados em fruição do benefício do sursis.”.
Data venia, novamente, o pleito ministerial carece de amparo legal.
Em outras palavras, não merece reparo o Acórdão atacado, que deu provimento
ao Recurso em Sentido Estrito para conceder o benefício natalino ao ex-militar, nesse
cenário, pelas razões que se passa a discorrer.
O chefe do Poder Executivo, ao conceder o indulto, já arrolou as possibilidades
no Decreto supramencionado, das situações em que não se aplica o referido benefício,
conforme o que se segue:
“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os
crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de
25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-
C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -
Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido
artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.
(...)
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.” (Grifos nossos).
Vê-se então que, ao analisar o referido Decreto nº 11.302/22, o Presidente da
República listou, taxativamente, as hipóteses nas quais o indulto não deve ser concedido,
como se constata no Art. 7º e no Art. 8º, ambos da referida Norma presidencial, não cabendo
a esta Justiça interferir e ampliar esse rol de proibições.
Ademais, insta ressaltar que o Art. 5º do Decreto n.º 11.302, de 22 de dezembro
de 2022, ao contrário dos decretos anteriores de mesma natureza, inovou no ordenamento
jurídico ao retirar a exigência de cumprimento de uma fração da pena como condição
para a concessão do indulto natalino, apenas limitando o benefício para (...) às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
seja superior a cinco anos (...).
Assim sendo, ao se examinar o contexto fático com o mencionado caput do Art.
5º do Decreto Presidencial nº 11.302/22 – o qual dispõe que será concedido indulto natalino
às pessoas condenadas por crime, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
seja superior a cinco anos – e analisar a situação penal e processual do apenado in tela,
verifica-se que, de fato, fazem-se presentes as condições legais para a concessão do indulto
natalino ao ex-militar, uma vez que o crime por ele praticado e a sua condenação não se
encontram elencadas nas hipóteses trazidas pelo citado Decreto, que proíbem a
concessão desse benefício.
Nesse diapasão, observa-se que o rol taxativo do Art. 8º do Decreto 11.302/22
não trouxe a exclusão dos beneficiários pela suspensão condicional da pena (ou sursis penal)
– só excluiu os beneficiados pelo sursis processual –, o que denota um silêncio persuasivo do
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legislador nesse ponto, impedindo, por essa razão, qualquer interpretação extensiva ou
integração normativa que vise excluir os sentenciados que fazem jus a essa benesse
legal.
Destarte, cabe frisar que a concessão do indulto pelo Chefe do Poder Executivo
é fundamentada em um juízo de conveniência e de oportunidade prevista no Texto
Constitucional.
Por oportuno, cumpre lembrar que, sobre esse Decreto nº 11.302/22, já existe
jurisprudência nesta Justiça Especializada, a exemplo do seguinte precedente:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 516, ALÍNEA L, E ART. 518, AMBOS
DO CPPM. CONHECIMENTO. DECISÃO DE NÃO CONCESSÃO DE INDULTO
NATALINO.
IMPOSSIBILIDADE
ATENDER
PRESSUPOSTOS
CONTIDOS
NA
LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITARES. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. REFORMA DO DECISUM. ATO DE CLEMÊNCIA. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONVENIÊNCIA
E OPORTUNIDADE ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. OBSERVÂNCIA ÀS
LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS E TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
RATIFICADAS PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SOBRE DIREITOS
HUMANOS. JUDICIÁRIO. EXAME DA LEGALIDADE. OFENSA AOS INSTITUTOS DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. I. O
Indulto é ato de clemência, de competência privativa do chefe do Poder do Executivo, previsto
no art. 84, inciso XII, da Carta Magna. II. O rol previsto no art. 8º do Decreto (nº 11.302/22)
em comento é taxativo, e não exemplificativo, porque se assim conviesse à autoridade
administrativa, estaria discriminado, de forma clarividente. III. O critério adotado pela
autoridade máxima do Executivo é discricionário, observando-se a oportunidade e a
conveniência; (...). IV. O Decreto, logo, é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou
interpretação extensiva no presente processo, para fins de adequar o decreto de indulto à
legislação penal ou processual, ao sistema penal carcerário, à política criminal, seria
adentrar a esfera da competência privativa do Presidente da República, violando o princípio
da separação dos Poderes, estatuído no art. 2º da Lei Maior. V. Provimento ao Recurso.
Decisão Unânime.”. (Grifos nossos.) (Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-
36.2023.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Publicado em 14/07/2023)
Contudo, diversamente dos Decretos anteriores, o Decreto em questão – de nº
11.302/22 –, como já ressaltado, inovou no ordenamento jurídico ao deixar de exigir
qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento da reprimenda penal como requisito
para a concessão de indulto, a teor do que preceitua o caput do Art. 5º do mencionado
Diploma Normativo Presidencial, ora questionado.
Desse modo, já se manifestou a Suprema Corte, ao afirmar que a concessão do
indulto é um ato discricionário do Presidente da República, quando julgou, por exemplo, a
ADI nº 5.874/DF, Relator do Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Publicado em
5/11/2020.
Do mesmo modo, o Acórdão, ora embargado, abordou o tema de maneira
escorreita e aprofundada, deixando patente que não há ilegalidade no ato normativo
presidencial e, indubitavelmente, não cabe interpretação que se estenda para além daquilo
que previu o legislador, conforme se observa no seguinte trecho, in verbis (evento 79):
“Cotejando essas restrições com o supracitado caput do artigo 5º do Decreto nº 11.302, de 22
de dezembro de 2022, conclui-se que, na espécie, o sursitário satisfaz as condições para a
concessão do indulto, pois não há qualquer vedação nesse sentido do ponto de vista
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal, sobretudo porque o delito pelo qual foi condenado não corresponde aos arrolados nos
incisos I a V daquele diploma normativo, conforme exegese do inciso VII do artigo 7º do
Decreto nº 11.302/22. Ademais, apesar de o instituto da suspensão condicional da pena não
constar do rol taxativo do art. 8º acima, o que se percebe é um silêncio eloquente do
legislador nesse aspecto, o que obstaculiza qualquer interpretação extensiva ou integração
normativa (...).”. (Grifo nosso.)
Por conseguinte, percebe-se que os presentes Embargos não trazem nenhuma
novidade ou fato relevante em relação ao que foi julgado sobre a questão de indulto e,
sobretudo, sobre o que já foi discutido em sede de Recurso em Sentido Estrito nesse contexto,
que tenha condições de reformar o Acórdão exarado por este Tribunal.
Logo, a margem discricionária que espelha as razões de conveniência e de
oportunidade conferidas ao Presidente da República para fins de concessão de
indulto não pode ser revista – como de fato foi no caso dos autos – pelo Juízo de origem,
com todas as vênias.
Isso porque as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da concessão
dessa benesse presidencial não são passíveis de serem ampliadas pela Justiça, por ser um rol
restrito e taxativo, segundo já decidiu nesse sentido o STF (AgR em AP nº 863, Relator
Ministro EDSON FACHIN, julgado em 16/08/2019.)
Sendo assim, levando-se em conta as decisões dos Tribunais Superiores, fica
claro que não há como o Poder Judiciário proceder no controle concentrado ou controle
difuso de constitucionalidade, na forma pretendida pelo Órgão Ministerial, permissa venia,
sob pena de avocar a competência privativa do Presidente da República, bem como de ferir o
princípio da separação dos poderes.
Portanto, a única forma de se rever os dispositivos do Decreto Natalino é
encontrar uma maneira de modificar o texto estampado na Constituição Federal, sem que,
para isso, afronte o princípio da separação dos poderes, que é uma cláusula pétrea, como já
mencionado alhures.
Assim, diante de todos os fundamentos até aqui expostos, verifica-se que não há
qualquer óbice para que o embargado em questão seja beneficiado com o indulto Natalino,
haja vista que sua condenação, como incurso no Art. 290 do CPM, não se encontra entre as
proibições estabelecidas pelo citado Decreto Presidencial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, e de manter incólume a decisão do Acórdão prolatado, por
maioria, por esta Corte, que concedeu indulto ao sentenciado e que declarou extinta a sua
punibilidade, com base no inciso II do Art. 123 do CPM c/c os Arts. 5º e 8º do Decreto nº
11.302/22.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362575v10 e do código CRC bbb778ca.
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 5/8/2024, às 15:7:54
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362575 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000864-23.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: DIEGO MORILHA MUNIZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de inconstitucionalidade do art.
5º do Decreto Presidencial Nº 11.302/2022. No mérito, também acompanhando a maioria dos
Ministros desta Corte, votei para conhecer e negar provimento aos presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, para manter o Acórdão prolatado por esta Corte, que concedeu
indulto ao Sentenciado, declarando extinta a sua punibilidade, com base no inciso II do art.
123 do CPM, c/c os arts. 5º e 8º do Decreto nº 11.302/22, nos termos do Voto proferido pelo
Relator, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar contra o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000183-53.2023.7.00.0000, no qual esta Corte, por maioria, conheceu e deu provimento ao
pedido da Defensoria Pública da União para reformar a Decisão proferida no Processo de
Execução Penal nº 9000006-11.2022.7.02.0202 e conceder indulto ao ex-Soldado DIEGO
MORILHA MUNIZ, declarando extinta a sua punibilidade, com base no inciso II do art. 123
do Código Penal Militar, c/c o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
O Acórdão embargado, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO, foi assim ementado (processo 7000183-53.2023.7.00.0000/STM, evento 79,
ACOR1):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. indulto
NATALINO. CONDENADO BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/22 SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NATUREZA
DECLARATÓRIA DA CONCESSÃO DO indulto. RESTRIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO
DE indulto. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO IN MALAM
PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. ESTÍMULO AO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
DO SURSIS. PARADOXO. EQUÍVOCO NA CONFECÇÃO DO DECRETO DE indulto. NÃO
IDENTIFICAÇÃO. HISTÓRICO. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
O art. 5º do Decreto nº 11.302/22 está em conformidade com a Constituição Federal de 1988,
não sendo possível declarar a sua inconstitucionalidade, incidentalmente, por ausência de
violação aos artigos 2º, e 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988.
Preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 rejeitada. Decisão por
maioria.
Consoante a jurisprudência dos Pretórios, a sentença concessiva de indulto possui natureza
declaratória e não constitutiva.
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, é vedada a interpretação extensiva das restrições contidas na legislação do
indulto. Afinal, pelas regras de hermenêutica jurídica, as normas que mitigam direitos devem
ser interpretadas restritivamente, a exemplo do art. 8º do Decreto nº 11.302/22, sob pena de
contemplar restrições que não foram impostas pelo legislador em patente afronta ao Princípio
da Legalidade.
Como cediço, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito, de sorte que seria cabível a integração normativa
com base na analogia quando houver omissão legislativa. No entanto, ainda que se considere
ter havido eventual omissão no rol do supracitado art. 8º do Decreto nº 11.302/22, a analogia
in malam partem é rechaçada no âmbito do Direito Penal, conforme a jurisprudência
recorrente dos Pretórios.
Partindo do argumento ministerial de que teria havido erro material na confecção do Decreto
de indulto ao indicar o sursis processual, ao perfazer um retrospecto dos Decretos de indulto
anteriores a 2022 percebe-se que não houve qualquer erro material do legislador no que
concerne à vedação contida no inciso III do artigo 8º do Decreto nº 11.302/22.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar requer a prevalência do Voto
Divergente, da lavra do Ministro Alt Esq LEONARDO PUNTEL, que declarava,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, no mérito,
conhecia e negava provimento ao Recurso da Defensoria Pública da União para manter a
Sentença denegatória do indulto.
Acompanharam o voto pela declaração incidental de inconstitucionalidade do
art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO declarava a inconstitucionalidade,
entretanto modulava seus efeitos para casos futuros ainda não ajuizados.
No mérito, o Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA acompanhava o voto divergente para negar provimento ao Recurso e manter a
Sentença denegatória do indulto.
Pois bem.
O indulto é instituto previsto no texto constitucional como manifestação de
indulgência soberana do Chefe de Estado. Assim, os critérios de conveniência e oportunidade
são a ele reservados, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara de mérito. De
fato, a Corte Constitucional vem entendendo ser possível a realização de controle de
constitucionalidade tão somente em casos de evidentes teratologias.
É sabido que a Constituição da República não estabelece qualquer exigência
para a sua aplicação, deixando em aberto ao Presidente da República, que é representante da
vontade popular, a faculdade de escolha dos critérios para a concessão do indulto.
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, embora o Decreto Presidencial de concessão de indulto seja ato
emanado do poder público e sujeito ao controle material de constitucionalidade, não cabe ao
Poder Judiciário invadir a competência do Poder Executivo tão somente por discordar dos
critérios adotados pelo Presidente da República, devendo fazê-lo apenas em caso de
teratológica violação a princípios ou regras constitucionais.
Importante ressalvar que o indulto não se confunde com lei penal, tratando-se
de instituto de caráter coletivo, com abrangência concreta e limitada. Desse modo, ele atende
a uma política criminal oriunda tão somente do Poder Executivo, com o objetivo de tratar a
realidade social daquele momento específico, não podendo tratar sobre disposições passadas
ou futuras.
Embora exista, de fato, a possibilidade de diversos juristas e operadores do
direito entenderem acerca da generalidade do referido Decreto, é necessário que o Poder
Judiciário não ultrapasse os critérios de conveniência e de oportunidade do Presidente da
República (ainda que deles discorde), com um entendimento jurisprudencial de
inconstitucionalidade reflexa, sob pena de estar agindo em rechaçado ativismo judicial que
resulte, na verdade, em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Nesse sentido,
importante destacar que a análise do requisito do art. 5º do Decreto n° 11.302/22 é tão
somente de mérito, não havendo inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal está analisando a
constitucionalidade do art. 5º, caput, e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº
11.302/2022. Entretanto, ainda não foi proferida na ADI 7390/DF qualquer decisão quanto ao
pedido de medida cautelar, ou quanto ao pedido de redistribuição do feito, sendo a última
movimentação registrada no sítio daquela Corte datada de 29 de abril de 20241
Destaca-se que, na ADI 7330/DF, que julga a inconstitucionalidade do art.
6º, caput, e parágrafo único, e do art. 7°, § 3º, do mesmo Decreto, foi proferida Decisão
liminar monocrática que suspendeu a aplicação do referido dispositivo, mas assim ressalvou,
no item 6 da Ementa:
(...) 6. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADI 5.874/DF, assentou, de forma
expressa, a possibilidade de o Poder Judiciário analisar a constitucionalidade do decreto de
indulto, inviável tão somente exame quanto ao mérito, entendido nesse contexto como o juízo
de conveniência e oportunidade do Presidente da República.
Dessa forma, é vedada qualquer consideração que se refira aos critérios de
conveniência ou de oportunidade, ressaltando-se que a inconstitucionalidade alegada na ADI
n° 7330/DF assenta-se em questões que extrapolam a mera conveniência ou oportunidade,
pois questiona o fato de que o referido dispositivo destina-se a um grupo específico de
pessoas, o que de fato não é permitido pela Constituição, que atribui caráter coletivo ao
instituto do indulto. Ademais, questiona que a natureza do crime deve ser aferida na data do
decreto, e não de seu cometimento (como estipulou o Decreto), e impossibilidade de que o
indulto alcance crime que a República Federativa do Brasil tenha se obrigado, por
compromisso internacional, a investigar, processar e punir eficazmente, o que não é o caso da
inconstitucionalidade arguida no presente caso.
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe lembrar que o caráter coletivo é característica inerente ao indulto, ao
passo que, por outro lado, o texto constitucional não exige qualquer condição específica à sua
concessão e muito menos a replicação dos critérios adotados por indultos anteriores. A norma
não constitui perdão generalizado, haja vista possuir critérios próprios, cabendo, tão somente,
avaliar a constitucionalidade de referidos critérios.
Nesse sentido, reputo que o fator de descriminilização adotado pelo Decreto
Presidencial em seu art. 5° foi idôneo, na medida em que considerou a pena máxima
abstratamente cominada ao delito, respeitando a proibição legal sobre os tipos que a lei penal
proíbe a concessão do indulto.
Ademais, o art. 7º do Decreto ainda estipula um rol de outros delitos não
abrangidos pela clemência presidencial, e ainda que deles se discorde, ao Judiciário cabe tão
somente seu cumprimento. Portanto, não há qualquer tipo de abrangência excessiva, mas sim
clara delimitação do benefício à gravidade dos crimes praticados, à semelhança do que ocorre
com uma série de institutos previstos na Lei penal.
Portanto, não cabe ao Poder Judiciário decidir se o critério adotado foi pior ou
melhor do que o de outros Decretos ou se o número de pessoas abrangidas pela clemência
deveria ser maior ou menor, pois considerações dessa espécie implicariam indevida invasão
na competência do Presidente da República e incidiria em patente ofensa ao Princípio da
Separação dos Poderes.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º
do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.
No tocante ao mérito, conforme consta nos autos, a Defensoria Pública da
União interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 7000183-53.2023.7.00.0000 buscando
reformar a Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 26 de janeiro de 2023, proferida nos autos da Execução da Pena nº 9000006-
11.2022.7.02.0202, que se manifestou no sentido de que “(...) com arrimo na interpretação
extensiva do artigo 8º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, declaro que o
sentenciado DIEGO MORILHA MUNIZ não faz jus ao indulto Natalino.”
Nas Razões recursais, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da
Decisão para que fosse reconhecido o direito do Recorrente ao benefício do indulto, nos
termos do art. 5º do Decreto nº 11.302/22, o qual conferiu o benefício às pessoas condenadas
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a 5 (cinco)
anos.
No caso em comento, o Recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, cuja pena máxima em
abstrato é de 5 (cinco) anos, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Em Decisão, o Juízo de primeira instância concluiu não ser o caso de concessão
do indulto, por entender que deveria haver uma interpretação sistemática quanto ao art. 8º do
Decreto nº 11.302/22, que expressamente inibe a incidência do indulto às penas restritivas de
direitos (art. 8º, I), às penas de multa (art. 8º, II) e às pessoas beneficiadas pela suspensão
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condicional do processo (art. 8º, III), pelo que se deveria interpretar extensivamente a
suspensão condicional do processo para abarcar também a suspensão condicional da
execução da pena privativa de liberdade.
O indulto caracteriza-se como um ato de clemência do Poder Público em favor
de um Réu condenado.
O art. 84 da Constituição Federal, sobre o indulto, assim dispõe, in verbis:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos
em lei”, atribuição esta que pode ser, nos termos do parágrafo único, delegada “(...) aos
Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que
observarão os limites traçados nas respectivas delegações.
Assim, o indulto refere-se a um grupo de sentenciados que estejam na situação
jurídica prevista no decreto concessivo, que normalmente refere-se à duração da pena
aplicada, embora exija requisitos subjetivos (primariedade, boa conduta social etc.) e
objetivos (cumprimento de parte da pena, o não ter sido beneficiado anteriormente por outro
indulto, o de não ter praticado certas espécies de crimes etc.).
O indulto pode ser total, com a extinção das penas, ou parcial, caso em que são
diminuídas ou substituídas as sanções impostas, e também pode ser concedido ao autor de
qualquer espécie de crime, inclusive aqueles que se processam por meio de Ação Penal
Privada, haja vista a Constituição da República não estabelecer limites claros com relação à
concessão.
Contudo, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, em seu art. 2º, inciso I, dispõe
que são insuscetíveis de indulto os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. De qualquer forma, a concessão de indulto é ato
discricionário do Presidente da República, que pode excluir do decreto crimes considerados
de gravidade mais dilatada, desde que não previstos na mencionada lei, e condenados a penas
mais severas, ainda que não se estabeleça requisitos mínimos de cumprimento de pena, pois
trata-se de juízo de conveniência e oportunidade exclusivo do Presidente da República.
De acordo com o Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022,
nos termos do art. 5º, “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, o que se
amolda ao caso dos autos, haja vista a condenação do Réu como incurso no art. 235 c/c o art.
237, I, do Código Penal Militar, à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Para tal hipótese não houve a imposição de outros requisitos, mas apenas a
discriminação das situações nas quais o indulto não se aplicaria, nos termos dos arts. 7º e
8º, in verbis:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os
crimes:
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de
25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-
C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -
Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido
artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.
§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas,
ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.
§ 2º As vedações constantes das alíneas b e d do inciso III e do inciso V do caput deste artigo
não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.
§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista
no art. 6º.
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I- penas restritivas de direitos;
II- penas de multa; e
III- pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
A controvérsia, todavia, surge em relação à hipótese impeditiva constante do
inciso III do art. 8º do Decreto (pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do
processo).
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, resta saber se a hipótese do inciso III abarca o condenado a quem tenha
sido concedido o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pois a literalidade
do dispositivo restringe-se à suspensão condicional do processo.
De acordo com o Juízo a quo, o Decreto teria se equivocado quanto à inclusão
do dispositivo, uma vez que, nos casos de suspensão condicional do processo, nem mesmo há
condenação – situações para as quais aplicam-se o indulto –, fazendo, portanto, a
interpretação extensiva para abarcar, também, as hipóteses de suspensão condicional da
execução da pena.
Contudo, ainda que pudesse ter ocorrido tal situação, não é dado ao Poder
Judiciário modificar a norma e imiscuir-se na esfera discricionária do Poder Executivo de
conceder o indulto a quem desejar e conforme o seu entendimento acerca da conveniência e
da oportunidade, renunciando ao direito de punir do Estado e apagando os efeitos primários
executórios da condenação, na maioria das vezes, por motivos de política criminal, a fim de
gerar a reinserção social dos apenados e solucionar problemas de hiperencarceramento.
A título de exemplo, tem-se o Decreto nº 8.380, de 24 de dezembro de 2014, e o
Decreto nº 8.615, de 23 de dezembro de 2015, nos quais houve a vedação da indulgência às
pessoas beneficiadas com a suspensão condicional da pena. Já o Decreto nº 10.913, de 2021,
não concedeu o indulto aos beneficiados com a suspensão condicional do processo.
Observados, ainda, outros decretos presidenciais, em alguns houve a extensão
do indulto às pessoas que já foram beneficiadas com a suspensão condicional do processo,
sem nada mencionar quanto aos casos de suspensão condicional da pena, e em outros não
houve sequer menção a qualquer dos casos de suspensão. Ou seja, é claro o entendimento de
que os Presidentes declaram seu intento de acordo com a conveniência e a oportunidade
vislumbrada em cada momento.
Ademais, além das situações do art. 8º, o Decreto especificou minuciosamente
as hipóteses em que não se deveria aplicar o benefício do indulto, tais como os crimes
mencionados no art. 7º, como alguns que envolvam crianças e adolescentes, violência,
natureza sexual, tráfico de drogas, entre outros, ou seja, não é dado simplesmente dizer que
houve esquecimento quanto à exclusão dos beneficiados com a suspensão condicional da
pena.
Nesse sentido, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. indulto. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS
EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da
República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta
Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses
de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de
elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o
preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da
punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido. (AP 863 AgR, Relator
Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 16/08/2019, publicado DJe-192 de
4/9/2019) (Grifos nossos).
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, observadas as hipóteses vedadas pela legislação ordinária, o indulto é
considerado ato de governo, com ampla discricionariedade, de modo que não é dado ao
Judiciário realizar interpretação extensiva que redunde na exclusão de Executado não
abarcado nas limitações impostas no próprio Decreto, sob pena de usurpar a competência do
Presidente da República, conforme se verifica do seguinte precedente do STF:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. indulto E COMUTAÇÃO DE
PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA
ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06.
INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER
DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC
CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus
contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento
de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da
Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos
definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que
concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V
- Habeas corpus não conhecido. (HC 90364, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2007, DJe-152 de 30/11/2007) (Grifos nossos).
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a concessão de
indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República,
condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto
de regência” (AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.).
Cito, ainda, jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. indulto. NATUREZA DECLARATÓRIA.
REQUISITOS DO DECRETO CONCESSIVO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a sentença
concessiva do indulto tem natureza declaratória. O julgador, para a análise do perdão, deve
observar estritamente os requisitos exigidos pelo Presidente da República, sob pena de
usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição Federal. (...) 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.059/AM, Relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.);
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. indulto. DECRETO PRESIDENCAL N. 9.370/2018. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44,
CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A competência para conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do
art. 84, XII, da Constituição Federal, que deverá, contudo, estar submetida à observância às
hipóteses vedadas pela legislação ordinária. 2. No caso, embora a vedação expressa à
concessão do indulto ao crime de associação para o tráfico de droga não conste no Decreto
Presidencial n. 9.370, de 11 de maio de 2018, está delineada no art. 44, caput, da Lei n.
11.343/2006. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 680.643/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
9/3/2023.); e
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. indulto. DECRETO N. 8.940/2016. PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Para
a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer
outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa
de estabelecer os limites para a concessão da benesse. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC
n. 417.629/DF, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe
de 16/2/2018.)
E esta Corte também já se manifestou nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. indulto.
DECRETO PRESIDENCIAL. DESATENDIMENTO DE REQUISITO ESTABELECIDO. SOMA
DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. LIMITE DE 12 (DOZE) ANOS. REQUISITO
NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O indulto natalino, modalidade extintiva
da punibilidade, quando cabível, decorre do atendimento de requisitos objetivamente
especificados em Decreto Presidencial. 2. Como primeiro requisito para a concessão de
indulto natalino, o somatório de penas privativas da liberdade, impostas pela Justiça Comum
e/ou Militar, não poderá ultrapassar o limite de 12 (doze) anos, conforme os arts. 3º e 11,
ambos do Decreto nº 8.940/16, de 22.12.2016. Recurso defensivo não provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000060-
09.2017.7.02.0202. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 19/10/2017, Data de Publicação: 08/11/2017).
E mesmo que houvesse a aparente falta de técnica jurídica ao contemplar a
situação de pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo, uma vez que nesses
casos nem mesmo há condenação, não é possível alargar as hipóteses negatórias do benefício,
em prejuízo dos condenados, a representar verdadeira analogia in malam partem e ofensa ao
direito subjetivo do Executado.
Deve-se destacar que o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022, diferentemente dos decretos anteriores de mesma natureza, não fixou o percentual
mínimo de cumprimento de pena como condição para a concessão do indulto natalino, apenas
limitando o benefício "(...) às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de
liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (...)".
Assim, é perfeitamente possível a concessão do benefício sem que o condenado
tenha cumprido sequer um dia da pena que lhe foi aplicada (tenha ou não sido beneficiado
com o sursis), uma vez que a execução da pena somente pode ocorrer após Sentença
condenatória transitada em julgado para ambas as partes.
Em 5 de novembro de 2020, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
5.874/DF, o Supremo Tribunal Federal traçou importantes preceitos acerca dos requisitos do
indulto e dos critérios de conveniência e oportunidade para sua edição, vide:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. indulto. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE
REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER
JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM
ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o
desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado,
independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao
Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e
a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política
criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela
aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto,
que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4.
Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e
moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse
público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
improcedente.” (ADI 5874, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, publicado DJe-
265 de 05/11/2020) (Grifos nossos).
Mantendo esse mesmo posicionamento, o Supremo Tribunal Federal, em
recente julgado monocrático proferido pelo Ministro EDSON FACHIN, assim manifestou-se
acerca, especificamente, do Decreto n° 11.302/22, n verbis:
Decisão:
1. Nestes autos, para fins de cumprimento da condenação transitada em julgado em desfavor
de Celso Alencar Ramos Jacob, foi delegada a execução do título condenatório à Vara
competente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Na origem, em sede de apelação julgada por esta Suprema Corte (num momento anterior à
restrição de foro), houve acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau pelos crimes
de falsidade de documento público majorada (art. 297, §1º, do Código Penal) e dispensa
irregular de licitação (art. 89 da Lei n. 8.666/93).
Extraída a carta de sentença (fl. 2.670), o Juízo das Execuções Penais no Distrito Federal/DF
comunicou o início do cumprimento da sanção corpórea, em regime semiaberto, com o
recolhimento do apenado no Bloco V, Ala B, do Centro de Detenção Provisória, setor
destinado “a presos vulneráveis em relação à massa carcerária” (fl. 2.683).
Posteriormente, em 5.6.2018, o Juízo delegado entendeu preenchidos os requisitos necessários
à progressão, tendo sido os autos da execução redirecionados à Vara de Execuções das Penas
em Regime Aberto no Distrito Federal - VEPERA (fls. 2.905-2.938), que, ante a inexistência
de Casa do Albergado na Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, implementou o regime
aberto para o qual progrediu o apenado em prisão domiciliar, conforme ressuma da decisão
adunada à fl. 2.865.
Diante da alegação de impossibilidade de renovar vínculos laborais precários mantidos em
Brasília/DF, uma vez que a cidade de Três Rios/RJ é o local onde o executado possui vínculos
familiares e havia recebido proposta de trabalho (fls. 3.134-3.138), após ouvido o Ministério
Público, assentei não haver óbice à transferência postulada.
Na atual fase, a defesa técnica do apenado vem requerer a extinção da pena com base no
reconhecimento do indulto natalino, fazendo-o com base no art. 5º do Decreto Presidencial n.
11.302, de 22 de dezembro de 2022 (e.Doc.337), “uma vez que preenchidos os requisitos”.
A Procuradoria-Geral da República oficia “pelo deferimento do pedido de concessão de
indulto natalino apenas quanto o delito previsto pelo artigo 89, da Lei nº. 8.666/93,
reconhecendo-se a extinção da punibilidade na forma prevista pelo artigo 107, inciso I, do
Código Penal. Mantendo-se hígida, contudo, a condenação pela prática de falsificação de
documento público”.
É o relatório. Decido.
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Princípio destacando que o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação
formal da indulgentia principis e atua, em nosso sistema normativo, como causa extintiva da
punibilidade (CP, art. 107, II).
Ao lado desse aspecto, cumpre salientar que o “decreto presidencial que concede o indulto
configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade” (HC 90364,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2007,
grifei).
Sendo assim, considerando o exercício da constitucional e privativa competência
presidencial, “satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a
concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em
consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o
benefício”(HC 114664, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
05/05/2015).
Em linha semelhante, concluiu o Tribunal Pleno, no julgamento da ADI 5874, finalizado
em 9.5.2019:
“Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão
da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e
moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse
público no âmbito da Justiça Criminal.”
Por racionalidade semelhante, também não cabe ao Poder Judiciário elastecer as hipóteses
de concessão de indulto. Vale dizer, se a discricionariedade do Presidente da República não
pode, sob o plano infraconstitucional, ser mitigada pelo Estado-Juiz, tampouco poderia ser
ampliada.
Embora, conforme posição majoritária desta Corte, não caiba, nesta sede, o reexame do
mérito da concessão da clemência, a implementação do indulto, naturalmente, não dispensa
a interpretação do ato emanado do Presidente da República.
Em outras palavras, dizer que não cabe ao Poder Judiciário escrutinar as razões de
conveniência da edição do ato de clemência não significa que não se atribua ao Estado-Juiz
a tarefa de, ao interpretar a norma editada pelo Presidente da República, perquirir seu
sentido e alcance, com a finalidade de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem
mais, nem menos.
Fixadas essas premissas, verifico que a defesa fundamenta o pedido de indulto no art. 5º do
Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que assim dispõe:
“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal”.
Verifico que, por razões discricionárias do Presidente da República, a concessão de
clemência alcança pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 5
(cinco) anos, independente do percentual já cumprido. (...)" . (Pet 6341 IndCom / RJ - RIO
DE JANEIRO. Relator Ministro EDSON FACHIN, Julgamento: 17/02/2023, Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n de 23/02/2023). (Grifos nossos).
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Superior Tribunal de Justiça, de igual forma, seguiu o mesmo entendimento
com relação ao questionamento acerca do art. 5° do Decreto n° 11.302/22, em Decisão
proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Vejamos:
RtPaut no RECURSO ESPECIAL Nº 1862914 - SP (2020/0041728-4)
DECISÃO
Trata-se de pedido formulado por Zuleido Soares de Veras, aludindo ocorrência de matéria de
ordem de pública, cognoscível até mesmo de ofício, qual seja, a publicação do Decreto de
indulto nat alino n. 11.302, em 22 de dezembro de 2022, que atinge a punibilidade do
recorrente, extinguindo-a (fl. 882).
Com suporte no parecer do Ministério Público Federal, inviável o reconhecimento da extinção
de punibilidade do requerente haja vista a vedação contida no art. 8º do Decreto n.
11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de
multa.
Com efeito, o requerente, após o julgamento de apelação exclusiva da defesa, restou
condenado, pela prática do crime previsto no 337-A, I e III, do Código Penal, às reprimendas
de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, por igual
período da pena principal, e a prestação pecuniária, no valor de 15 salários mínimos, ambas
destinadas a entidade a ser definida pelo juízo da execução, cumulada com a pena pecuniária
de 12 dias-multa, cada qual no montante de 1/30 do salário mínimo (fl. 895 - grifo no
original).
Outrossim, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos
elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas
regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob
pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da
República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse (HC n. 417.629/DF,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/2/2018 - grifos nosso).
Ante o exposto, indefiro o pedido, determinando a reinclusão do feito em pauta de julgamento.
(RtPaut no REsp n. 1.862.914, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/03/2023.)
Apenas com a finalidade de demostrar a questão da segurança jurídica dos julgados, cita-se
que outros Tribunais de Justiça Estaduais vêm adotando a mesma interpretação sobre o
referido dispositivo normativo, conforme infere-se dos seguintes arestos:
Agravo em execução penal – Pedido de inconstitucionalidade incidental do artigo 5º do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022 – Não ocorrência – indulto – Atividade exclusiva e de
conteúdo discricionário (conveniência e oportunidade) do Presidente da República – Art. 84,
XII, da CF/88 – Princípio da separação dos poderes – Precedentes – Preliminar afastada –
Mérito – Condenado por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é
superior a cinco anos – Não verificada as vedações do artigo 7º e 11, p. ún., do Decreto –
Decisão mantida – Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0003396-
03.2023.8.26.0576; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª
Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023) (Grifos nossos).
EMENTA: HABEAS CORPUS - indulto - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - WRIT
NÃO CONHECIDO. Não se admite Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado,
ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a
concessão da ordem de ofício. V.V.: O agravo em execução (art. 197, LEP) é o recurso
adequado para questionar as decisões do juízo de execução, não cabendo ao habeas corpus,
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exceto quando flagrante a coação ilegal decorrente de ilegalidade da conduta, abuso de poder
ou teratologia da decisão, o que não se vislumbra no presente caso. Não há se falar em
inconstitucionalidade do Decreto nº 11.302/2022 por ofensa aos princípios da reserva legal e
separação dos poderes, já que o decreto que concede o indulto natalino é atividade
discricionária e de competência privativa do Presidente da República. O art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 concede indulto natalino às pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não supere cinco anos e, tratando-se tão somente de
adequação formal à previsão legal. Ordem concedida com determinação. (TJMG - Habeas
Corpus Criminal 1.0000.23.032593-8/000, Relatora Desembargadora Valéria Rodrigues
Queiroz , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula
em 09/03/2023) (Grifos nossos).
Conforme se verifica dos julgados transcritos, não é permitido ao Poder
Judiciário interferir nas questões de conveniência e de oportunidade relativas à concessão do
indulto, as quais são reservadas ao crivo do Presidente da República, sob pena de violação do
Princípio da Separação dos Poderes.
Ao julgador compete, tão somente, analisar se os requisitos para concessão do
indulto estão presentes, ainda que discorde dos critérios adotados pelo Chefe de Estado na
edição da norma.
Assim, incide em total equívoco a Decisão recorrida quando realiza uma
interpretação extensiva do Decreto Presidencial para restringir direito do Sentenciado,
claramente agindo em seu prejuízo.
Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiç:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL
E
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO
DE indulto/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE indulto.
PACOTE ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se permite interpretação extensiva
das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras,
não se pode criar demais restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas
expressamente na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base
em interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre mantendo
como vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal. 2. Se para o
indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração
disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não
há razão para que, no caso de progressão de regime e livramento condicional tal lapso de
tempo não seja igualmente observado. 3. Interpretação sistemática e teleológica do art. 4º,
inciso IV do Decreto 9.246/2017, com seu inciso I. 4. De acordo com o art. 83, III, do Código
Penal (redação dada pela Lei 13.964/2019), falta grave praticada há mais de 12 meses não
pode obstar a concessão do livramento condicional. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no HC n. 587.663/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020,
DJe de 14/9/2020.) (Grifos nossos).
Logo, faz-se defeso ao Poder Judiciário que realize interpretação de Decreto de
indulto extrapolando os limites nele estabelecidos, não observando os critérios de
conveniência e oportunidade reservados ao Presidente da República, situação que se
torna ainda mais gravosa se a interpretação extensiva é feita em prejuízo ao sentenciado.
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se, por fim, que nos termos da Súmula nº 631 do STJ, “o indulto
extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os
efeitos secundários, penais ou extrapenais”, os quais ainda incidirão sobre o Executado.
Diante do exposto, impõe-se a manutenção da extinção da punibilidade do ex-
Soldado DIEGO MORILHA MUNIZ, nos termos do Acórdão embargado.
Voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para manter o Acórdão embargado por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362720v4 e do código CRC 401af25d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/6/2024, às 9:48:40
1. https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6648296
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362720 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000864-23.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: DIEGO MORILHA MUNIZ
VOTO DIVERGENTE
Quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, gênese do presente
recurso, no dia 1º/6/2023, divergindo da douta maioria dos Ministros presentes na ocasião,
proferi meu voto, o qual restou vencido, tanto no que se refere à preliminar, como também
quanto ao mérito recursal.
Na oportunidade destes Embargos Infingentes, apresento as minhas razões de
decidir, com venias a quem pensa distinto.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado
pelo Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão
judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e
viola o dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do
Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade, também
denominado controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão julgador, seja ele
singular ou colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato normativo com a Constituição
Federal, tratando-se de modalidade de controle repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da Constituição, a
fim de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais ao indivíduo
e à sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por controle
concentrado, na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da Constituição,
mas de forma abstrata. Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu julgamento, por meio das
seguintes ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo
impugnado desde o seu nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para todos os
Poderes e órgãos da Administração Pública.
Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº
11.302/22 já é objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362502 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a PGR
postulou à Suprema Corte a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do
dispositivo inquinado e, quanto ao mérito, que seja declarado inconstitucional o art. 5º, caput,
e parágrafo único do Decreto, por violação a dispositivos da Constituição Federal e do
ADCT.
A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em 25/5/2023,
considerando a relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a
segurança jurídica, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando, em
sequência, as providências legais para a submissão do julgamento da cautelar diretamente
pelo Tribunal, encontrando-se o feito, portanto, no curso de diligências.
Destarte, considerando que, até o presente julgamento deste Recurso, ainda não
houve pronunciamento decisional da Suprema Corte no controle abstrato da norma
impugnada, o qual vinculará todas as instâncias do Poder Judiciário, nos incumbe proceder a
análise da constitucionalidade pelo controle difuso, o qual, eventualmente, trará repercussão
apenas inter partes da relação processual, desde que, obviamente, seja atendido
o quórum estabelecido no art. 97 da Constituição Federal para o afastamento da
constitucionalidade do ato normativo.
No que concerne ao dispositivo que ora se impugna por eiva de
constitucionalidade, assim dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade,
abstração e impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição
Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle
judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites
constitucionais para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros
tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência
de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se
à abolitio criminis.
Nessa senda, quando do ajuizamento da ADI 7.390, a PGR listou parte dos
crimes abarcados pelo art. 5º, quais sejam:
do Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940): homicídio culposo (art. 121, § 3º),
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, na forma simples ou
qualificada por resultado lesão corporal grave ou gravíssima (art. 122, caput e § 1º),
aborto provocado pela gestante ou por terceiro com o seu consentimento (arts. 124 e
126), lesão corporal simples, grave ou culposa (art. 129, caput e §§ 1 º e 6º), perigo de
contágio venéreo (art. 130), perigo de contágio de moléstia grave (art. 131), perigo
para a vida ou saúde de outrem (art. 132), abandono de incapaz, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 133, caput e § 1 º), exposição ou abandono
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362502 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de recém-nascido, na forma simples ou qualificada por lesão corporal grave (art. 134,
caput e § 1 º), omissão de socorro (art. 135), condicionamento de atendimento
médicohospitalar emergencial (art. 135-A), maus-tratos, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 136, caput e § 1 º), rixa (art. 137), calúnia,
difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140), perseguição (art. 147-A), sequestro e
cárcere privado, quando cometido sem violência ou grave ameaça (art. 148, caput e §
1º), violação de domicílio (art. 150), furto simples (art. 155, caput), extorsão indireta
(art. 160), dano simples e qualificado (art. 163), apropriação indébita e apropriação
indébita previdenciária (arts. 168 e 168-A), estelionato, abuso de incapaz, induzimento
à especulação e fraudes (arts. 171 a 179), receptação simples e receptação de animal
(arts. 180, caput, e 180-A), frustração de direitos trabalhistas (art. 203), aliciamento
para fins de emigração (art. 206); violação de sepultura, destruição, subtração,
ocultação e vilipêndio de cadáver (arts. 210 a 212), importunação sexual (art. 215-A),
exposição da intimidade sexual (art. 216-B); lenocínio e tráfico de pessoas para fins de
prostituição ou outra forma de exploração sexual (arts. 227 a 230), abandono material
e entrega de filho menor a pessoa inidônea (arts. 244 e 245), perigo de desastre
ferroviário (art. 260); atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou
aéreo (art. 261), atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art.
265); corrupção ou poluição de água potável (art. 271), emprego de processo proibido
ou substância não permitida na fabricação de produto de consumo (art. 274), invólucro
ou recipiente de medicamentos, alimentos ou produtos terapêuticos com falsa indicação
(art. 275), venda, exposição ou depósito de substância destinada à falsificação de
produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais (art. 277), exercício ilegal de
medicina, charlatanismo e curandeirismo (arts. 282 a 284), petrechos de falsificação de
papéis públicos (art. 294), falsificação de documento particular (art. 298), falsidade
ideológica (art. 299), falso reconhecimento de firma (art. 300), identidade falsa (arts.
307 e 308), fraude em certames, processos seletivos e concursos públicos (art. 311-A),
peculato mediante erro de outrem (art. 313), emprego irregular de verbas públicas (art.
315), prevaricação (art. 319), condescendência criminosa (art. 320), advocacia
administrativa (art. 321), usurpação de função pública (art. 328), tráfico de influência
(art. 332), contrabando e descaminho (arts. 334 e 334-A), sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A), tráfico de influência em transação comercial internacional
(art. 337-C), falso testemunho e falsa perícia (arts. 342 e 343), favorecimento pessoal e
real (arts. 348 e 349), assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura
(art. 359-C), ordenação de despesa não autorizada (art. 359-0), aumento de despesa
total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura (art. 359-G), entre outros;
do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.7.1965): divulgação de fatos sabidamente
inverídicos (fake news) em propaganda eleitoral ou no período de campanha eleitoral
(art. 323); calúnia, difamação e injúria eleitoral (arts. 324, 325 e 326); denunàação
caluniosa para fins eleitorais (art. 326-A); falsificação de documento particular,
omissão de declaração obrigatória e inserção de declaração falsa em documento
público ou particular, para fins eleitorais (arts. 349 e 350); entre outros;
da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30.9.1997): divulgação de pesquisa fraudulenta (art.
33, § 4°); arregimentação eleitoral, propaganda boca de uma, impulsionamento de
conteúdos digitais no dia das eleições (art. 39, § 5°); contratação direta ou indireta de
grupos de pessoas para emitir mensagens ou comentários na internet, ofensivos à honra
ou à imagem de candidatos (art. 57-H, § 1 º), entre outros;
do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22.12.2003): posse irregular de arma de
fogo de uso permitido (art. 12), omissão de cautela (art. 13), porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido (art. 14) e disparo de arma de fogo (art. 15);
da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12.2.1998): caça ilegal (art. 29),
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização (art. 30), abuso e
maus-tratos a animais (art. 32), pesca em período proibido ou mediante uso de
explosivos ou substâncias tóxicas (arts. 34 e 35), destruição florestal (art. 38),
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362502 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

destruição ou danificação do Biorna Mata Atlântica (art. 38-A), extração ilegal de
madeira florestal (art. 39); danificação de unidades de conservação (art. 40),
provocação de incêndio florestal (art. 41), desmatamento (art. 50-A); poluição
ambiental (art. 54), pesquisa e extração ilegal de recursos minerais (art. 55), entre
outros. (Grifos no original).
Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários crimes
militares dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder Judiciário entender
pela aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma exigência
quanto a lapso temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo, tampouco a
exigência de requisito subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário do reincidente e
também não considerar, no caso do concurso de crimes, a pena concretamente aplicada na
Sentença, mas a de cada crime isoladamente, o art. 5º ampliou em demasia o instituto de
clemência estatal, estabelecendo tão somente que o montante de pena abstratamente prevista
não seja superior a 5 (cinco) anos. Assim está a ignorar o vasto alcance a crimes graves
previstos no Código Penal Militar, tal como o crime do caput art. 290 do CPM, pelo qual foi
condenado o ora Recorrente.
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares
deixam de ser executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de
validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de
critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e
equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de
tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político
conferido ao Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do
indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
Apesar de a Constituição Federal não prever expressamente outras limitações à
concessão do indulto além daquelas previstas no art. 5º, XLIII, esses limites expressos não
afastam a sujeição da indulgência presidencial ao sistema de freios e contrapesos e ao Estado
Democrático de Direito, e não excluem a necessária observância do Estado brasileiro aos
compromissos assumidos na ordem internacional. Nesse sentido, valioso citar os argumentos
expostos pela PGR na ADI 7.390, in verbis:
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções penais
aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula que atenta
contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um
determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou,
mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas todos os condenados por
crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos. A norma objeto desta ação direta de
inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de
poderes e violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana
estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento em massa de condenados por um
amplíssimo rol de tipos penais.
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362502 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ato de indultar, sujeito como ato político que é a controle estrito pelo Poder Judiciário, não
há de desbordar do sistema republicano de freios e contrapesos vocacionado a possibilitar
maior equilíbrio na justiça criminal, assim como não pode subverter o próprio sistema de
justiça, pilares do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o indulto presidencial há de
guardar respeito aos limites sistêmicos derivados tanto da ordem constitucional interna
quanto internacional, sem que isso signifique desnaturação do seu caráter político ou
esvaziamento da competência outorgada ao Presidente da República.
(...)
O indulto, como ato soberano do Estado brasileiro, deve observar os tratados internacionais
de direitos humanos, ainda que a adesão voluntária do Brasil a esses instrumentos também
consubstancie manifestação soberana do Estado. Há de se partir da compreensão de
compatibilidade das normas constitucionais com a normatividade internacional de proteção
dos direitos humanos como uma presunção absoluta.
Reforça-se que o dispositivo questionado ampliou de forma excessiva e
desproporcional o indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo de
cumprimento de pena para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a sua
concessão um montante total de pena concretamente aplicada na sentença, o que transformou
o indulto em instrumento de promoção da impunidade.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente
cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu verdadeira abolitio criminis,
usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito
Penal (art. 62, § 1º, b, CF/88) e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes
(art. 2º, CF/88).
A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do exercício
da sua atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no exercício de função
atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito
sancionador dos tipos penais (ou seja, despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo
Congresso Nacional como criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de Direito
comprometido com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e os direitos
humanos e fundamentais, seja no plano interno, seja perante a comunidade internacional, a
prerrogativa presidencial de anistiar e indultar, além de não absoluta, não pode, em hipótese
alguma, alcançar crimes, que, além de configurarem graves violações de direitos humanos e
fundamentais, afrontem decisões emanadas de Tribunais Internacionais.
Destarte, não pode o dirigente máximo do Executivo, acreditado pela sociedade,
desnaturar o instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e garantidor da
humanidade das penas, em prejuízo da própria sociedade que o legitimou sob o manto
protetor do princípio da separação dos poderes.
A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes indultados não
pode deixar de ser considerada na reflexão sobre direitos humanos. Nesse sentido a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece, em seu artigo 3º, que “Todo
indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Por seu turno, a Constituição
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362502 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da República também estampa, em seus artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito
da coletividade e que necessita, por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de
indulto, sobretudo quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do Decreto
11.302/22 abrange mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por exemplo, delitos
militares e variados outros, fomentando a impunidade de indivíduos que atentaram contra os
valores salvaguardados pelo Direito Castrense, bem como pela sociedade como um todo,
esvazia a finalidade de proteção e valorização da vítima almejada pela Constituição,
implicando renúncia imotivada e graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos
e em prejuízo das vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por esvaziar em
demasia o objeto da política criminal nacional, especialmente no que se refere aos crimes
militares e às infrações penais com pena inferior a 5 (cinco) anos.
Nesse prisma, não há justificativa constitucional ou convencional minimamente
válida ou factual para a permanência do artigo 5° do Decreto n° 11.302/2022 no
Ordenamento Jurídico pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MP/SP em 29/5/2023,
o Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a respeito do dispositivo
ora impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e declarou, de forma unânime, a
inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto Presidencial 11.302/2022, deixando
anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto, que:
"No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a especificidade e
relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas incriminadoras protegem os princípios
de Hierarquia e disciplina restringindo os integrantes das instituições militares de exercerem
certos direitos políticos e sociais"
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da convivência das
liberdades públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa, especialmente na seara
penal, deve constituir-se em atividade vantajosa para os membros da sociedade, eis que
impõe um ônus a todos os cidadãos, estejam eles recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da
ameaça de punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao poder
que lhe é conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À vista disso,
necessário se faz a análise equitativa dos princípios e direitos fundamentais a fim de
preservar a harmonia dos Poderes e do sistema jurídico, sem descurar das garantias
fundamentais a que faz jus toda a coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os princípios
basilares estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na hierarquia e na disciplina.
Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, razão
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362502 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela qual deve ser declarado inconstitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts.
2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao
presente caso.
MÉRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 26
de janeiro de 2023, proferida nos autos da Execução da Pena nº 9000006-11.2022.7.02.0202,
que se manifestou no sentido de que “(...) com arrimo na interpretação extensiva do artigo
8º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, declaro que o sentenciado DIEGO
MORILHA MUNIZ não faz jus ao Indulto Natalino.” (Grifo no original).
No dia 16 de janeiro de 2023, o Órgão defensivo requereu a concessão do
indulto, nos termos do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que concedeu esse
benefício e deu outras providências.
Consoante o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22, às pessoas condenadas
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco)
anos, será concedido indulto natalino.
De outra banda, o art. 8º do Decreto estabelece que o indulto natalino não é
extensível às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo.
No caso ora em apreço, o Recorrente fora condenado nas sanções do art. 290 do
CPM, o qual estabelece a pena máxima de 5 (cinco) anos, estando, portanto, dentro do
critério objetivo estabelecido pelo citado art. 5º.
No que tange ao art. 8º, o Recorrente fora beneficiado pela suspensão
condicional da pena, a qual não está expressamente prevista como causa impeditiva à
concessão do indulto.
Ao apreciar o pedido na origem, a magistrada a quo assim fundamentou:
[...]
“(...) Se o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu artigo 8º, inciso III,
impede que o beneficiado com a suspensão do processo, receba o indulto, com
muito mais razão, não deve receber o indulto, quem já foi sentenciado e
encontra-se com a execução da pena suspensa.
(...)
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362502 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com os motivos expostos, admite-se que a vedação imposta no inciso
III do artigo 8º do recente Decreto que concede Indulto Natalino e dá outras
providências, impõe-se inclusive aos beneficiados com a suspensão condicional
da pena, posto que foram condenados, receberam pena e esta encontra-se
mediante condições, suspensa.
Ademais, não seria razoável vetar o Indulto aos casos enumerados nos incisos
I, II e III do artigo 8º do aludido Decreto Presidencial e autorizá-lo aos
sentenciados em fruição do sursis (...)”.
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos divergentes,
entendo que a Decisão recorrida está acertadamente fundamentada, não havendo que falar em
aplicação do indulto aos beneficiados pela suspensão condicional da pena.
Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido o perdão
natalino, consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da seguinte forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
De forma correta, o Juízo responsável pela fiscalização das condições impostas
para concessão do benefício da suspensão condicional da pena demonstrou o caráter
subsidiário do sursis em relação às penas restritivas de direito, assentando que conceder
indulto para os sursitários e negá-lo às pessoas submetidas a penas alternativas é subversivo
à ordem do sistema penal brasileiro.
Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem natureza
jurídica de política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por infrações consideradas
de menor gravidade, a suspensão do cumprimento de sua reprimenda, evitando o
encarceramento.
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido,
beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro instituto também de politica criminal que
traz em si a mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o
esvaziamento desta política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a
concessão do sursis e também do indulto.
Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o objetivo
do indulto volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de liberdade,
conforme dispõe o seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal
previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao
Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução, preferencialmente por
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362502 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº
12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos
necessários para a concessão do indulto natalino de que trata este Decreto.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto
provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar
da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem
penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá
acarretar consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face
da inevitável sensação de impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº
11.302/22 ao caso dos autos, eis que o Recorrente foi beneficiado pela suspensão condicional
da pena (sursis), não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art.
8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher os vertentes Embargos
Infringentes para reformar o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000183-53.2023.7.00.0000/SP, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade do
art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, bem como de reformar o Acórdão e negar provimento ao
recurso da DPU para manter na íntegra a Decisão do Juízo de origem que negava a concessão
de indulto em favor do recorrido DIEGO MORILHA MUNIZ.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362502v6 e do código CRC 69a1831d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 2/7/2024, às 12:41:55
7000864-23.2023.7.00.0000
40001362502 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR